Tribunal: TJDFT
Processo: 0020723-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020723-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA DE SOUZA NASCIMENTO, MARCIO MATURANA CARDOSO EMBARGADO: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos por ANA CLAUDIA DE SOUZA NASCIMENTO, MARCIO MATURANA CARDOSO (ID 21312577), INTIME-SE AS PARTES EMBARGADAS para lhes possibilitar, caso queiram, o OFERECIMENTO DE RESPOSTA AO MENCIONADO RECURSO, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator